Tribunal: STF
Processo: ARE 1469730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível), assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL Nº 11.381/22 - PROGRESSÕES - REAJUSTE SALARIAL - MAGISTÉRIO - PARIDADE DE DIREITOS - SERVIDORES APOSENTADOS E SERVIDORES DA ATIVA - DIREITO ADQUIRIDO - EC Nº 41/03 - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS - DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1) Os servidores que se aposentaram antes do advento da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade salarial em relação aos servidores da ativa. 2) A Lei Municipal nº 11.381/22 reestruturou as carreiras de professor municipal, instituindo um regime de transição dos novos níveis de ingresso na carreira, deixando, contudo, de estender os mesmos benefícios aos servidores já aposentados, em afronta ao princípio da paridade. 3) No entendimento fixado no julgamento do RE 606.199/PA (Tema 439), em sede de repercussão geral, o STF entendeu que a reestruturação de carreiras e a concessão de benefícios de progressão implica na respectiva extensão aos aposentados, desde que observados os critérios e requisitos objetivos, com limitação até a data de aposentadoria. 4) Sentença reformada e recurso provido.”



    Nas razões do apelo extremo, alega-se violação do artigo 40, § 8º da Constituição Federal, bem como contrariedade ao artigo 6º da EC nº 41/03.



    Sustenta que “o acórdão não deu a correta interpretação jurídica acerca da ausência, no caso em tela, de violação à norma constitucional de paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria (art. 40, §8º da Constituição Federal), adquiridos anteriormente à EC 41/2003, além de desconsiderar a orientação jurisprudencial (Tema 439/STF), segundo a qual o servidor público inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, não tem o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    Argumenta, ainda, ser necessário fazer a correta delimitação sobre a exceção trazida no item da ementa do RE 606.199-RG (tema 439), esclarecendo “se a exceção à regra aplicada à legislação do Paraná também se estende aos demais casos que envolvem leis estaduais e municipais semelhantes.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 606.199/PR, feito paradigma do Tema nº 439 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    “Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior.”



    O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI13.666/02 DOESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudênci afirmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturadapor lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, §8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, combase nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Em relação ao item nº 2 da ementa do mencionado processo paradigma do Tema nº 439 da Repercussão Geral, ambas as Turmas do STF, em julgamentos recentes, têm decidido que sua aplicação refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia coma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussãogeral (RE-RG606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2ºe 3º, do CPC”(RE n º1.434.692/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.(ARE 1.353.240 ED-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado no DJe de 21-09-2022)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local.Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2.Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art.1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85,§ 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.339.239/SP-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICOII OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADODO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”(RE nº 1.378.233/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2022).



    Essa orientação foi ratificada pelo Plenário da Suprema Corte no seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.353.240/SP-ED-AgR-EDv-AgR, Reator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/423).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido paradigma de repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento aplicando exclusivamente a tese firmada no Tema 439 da Repercussão Geral, observando a exceção anteriormente mencionada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente